Tribunal: TJSP
Processo: 2138124-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-04
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
*DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – Pleito de concessão de antecipação de tutela para que a ré se abstenha de negativar/protestar a autora – Tutela concedida, exigindo-se caução – Inconformismo - Controle de idoneidade da caução que é feito por ato discricionário do julgador – Sustação de protesto que, por representar restrição a direito do credor da obrigação, exige prévio

Ementa:
*DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – Pleito de concessão de antecipação de tutela para que a ré se abstenha de negativar/protestar a autora – Tutela concedida, exigindo-se caução – Inconformismo - Controle de idoneidade da caução que é feito por ato discricionário do julgador – Sustação de protesto que, por representar restrição a direito do credor da obrigação, exige prévio oferecimento de contracautela – Tese sedimentada em Recurso Repetitivo REsp no 1.340.236 SP – Decisão mantida - Recurso não Provido.*